Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MILHAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente o pedido de indenização por atraso em voo e rejeitou o pedido de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a possibilidade de juntar documentos novos na fase recursal para provar fato constitutivo do direito alegado; (ii) se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para a apresentação de provas; (iii) a possibilidade de conversão das milhas em pecúnia; (iv) se o atraso do voo que impediu a conexão para o exterior ocasionou danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de novos documentos é possível somente quando destinados a fazerem prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos nos termos do art. 435, caput, do Código de Processo Civil.
4. Não cabe ao Juízo de Primeiro Grau intimar os autores para apresentarem provas constitutivas do direito alegado sob pena de afronta o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
5. Não existem formas seguras de conversão de milhas em moeda corrente, apesar dos pontos adquiridos em programas de fidelidade possuírem caráter econômico e possam ser utilizados na aquisição de produtos ou serviços.
6. O ressarcimento de milhas por quantidade superior ao que foi efetivamente utilizado é inviável, em virtude das inúmeras situações reguladas pelo mercado acerca do destino, do horário, da disponibilidade dos assentos, do momento da compra e outras que são avaliadas de acordo com as regras de cada empresa aérea.
7. A perda de voo em virtude do pouco tempo destinado ao procedimento de conexão estabelecido pelos próprios consumidores não ocasiona danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida na parte conhecida.
Tese de julgamento: “A perda de voo em virtude de pouco tempo destinado pelos próprios consumidores para conexão não ocasiona danos morais”.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, art. 6o, VI e VII; CPC, arts. 1.013, § 1o e 1.015, XI.
Jurisprudência citada relevante: STJ, AResp 2.088130, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.8.2022; TJDFT, ApCiv 07140258220228070018, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 13.6.2024; TJDFT, ApCiv 07271637320228070000, Rel. Des Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, j. 19.10.2022; TJDFT, ApCiv 00240979120118070007, Rel. Min. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 26.6.2024.